Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA EM DESFAVOR DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Afasta-se, com essa percepção, a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Incide a disciplina estabelecida no Código de Defesa do Consumidor às situações concretas em que a empresa seguradora, na posição de sub-rogada, reclama judicialmente, em desfavor de terceiro que afirma ter dado causa ao sinistro, direito a ser ressarcida pelo valor comprovadamente pago ao segurado consumidor. Art. 786 do CC e da Súmula 188/STJ.
3. A prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o que não retira ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o dano dito suportado e a prestação do serviço afirmada defeituosa.
4. Não sendo certo se eventual perturbação na rede de distribuição de energia elétrica ou algum fator externo poderia ter dado causa ao sinistro, imperativo seria a realização de perícia nos equipamentos danificados. Mas tal não foi possível, porquanto a seguradora não manteve os aparelhos disponíveis para exame da concessionária.
5. A inexistência de prova afirmativa da alegada existência de nexo de causalidade entre o dano elétrico indenizado pela seguradora e o fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária apelada desautoriza o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida pela empresa autora, que espera se ver ressarcida por indenização paga a terceiro segurado.
6. Não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus probatório em caso de defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). Todavia, tal efeito não se dá de forma automática, competindo ao julgador, ao verificar a presença da verossimilhança das alegações do autor ou de sua hipossuficiência técnica, conceder a benesse.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.